Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-90.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RECURSO
ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou
as
contas
de
campanha
do
Partido
Progressista
-
PP,
órgão
municipal
de
Primeiro de Maio/PR nas eleições 2024, em
razão da omissão de prestação de contas
parcial e intempestividade na prestação de
contas final, ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos
de
campanha
e
ausência
de
registro
da
prestação
de
serviços
advocatícios
e
contábeis,
reconhecidos
como Recursos de Origem Não Identificada
- RONI, com determinação de devolução ao
Tesouro
Nacional
da
quantia
de
R$
1.250,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)

Num. 44673576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias; e (ii)
avaliar
se
a
ausência
de
registro
da
prestação
de
serviços
advocatícios
e
contábeis
configura
irregularidade
que
enseja a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos,
mesmo
que
não
haja
movimentação financeira, visando garantir a
transparência e a fiscalização dos recursos.
4. A ausência de abertura da conta bancária
impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira, comprometendo
a confiabilidade das contas apresentadas.
5. O registro da origem dos pagamentos da
prestação
de
serviço
de
advogado
e
contador durante a campanha, corroborado
pelo contrato assinado pela pessoa física
que patrocinou os valores mencionados,
afasta a irregularidade referente à ausência
de
registro
da
prestação
de
serviços
advocatícios e contábeis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido
para
reformar
a
sentença
de
primeiro grau, afastando a condenação ao
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, mantendo a DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS em razão da omissão de
abertura de conta bancária e apontando
como irregularidade formal a ausência de
apresentação
das
contas
parciais
de
campanha e intempestividade das cont

Inteiro teor:
Num. 44673576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.958
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600449-90.2024.6.16.0040 –
Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RECURSO
ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou
as
contas
de
campanha
do
Partido
Progressista
-
PP,
órgão
municipal
de
Primeiro de Maio/PR nas eleições 2024, em
razão da omissão de prestação de contas
parcial e intempestividade na prestação de
contas final, ausência de abertura de conta
bancária específica para movimentação de
recursos de campanha e ausência de registro da prestação de serviços advocatícios e contábeis, reconhecidos
como Recursos de Origem Não Identificada
- RONI, com determinação de devolução ao
Tesouro
Nacional
da
quantia
de
R$
1.250,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)

Num. 44673576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária
específica
compromete
a
regularidade das contas partidárias; e (ii)
avaliar se a ausência de registro da prestação de serviços advocatícios e contábeis configura irregularidade que
enseja a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para
movimentação
de
recursos
de
campanha é obrigatória para os partidos
políticos,
mesmo
que
não
haja
movimentação financeira, visando garantir a
transparência e a fiscalização dos recursos.
4. A ausência de abertura da conta bancária
impede a comprovação da inexistência de
movimentação financeira, comprometendo
a confiabilidade das contas apresentadas.
5. O registro da origem dos pagamentos da
prestação
de
serviço
de
advogado
e
contador durante a campanha, corroborado
pelo contrato assinado pela pessoa física
que patrocinou os valores mencionados,
afasta a irregularidade referente à ausência
de
registro
da
prestação
de
serviços
advocatícios e contábeis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de
primeiro grau, afastando a condenação ao
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, mantendo a DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS em razão da omissão de
abertura de conta bancária e apontando
como irregularidade formal a ausência de
apresentação
das
contas
parciais
de
campanha e intempestividade das contas
finais.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
abertura
de
conta
bancária
específica,
exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea "c", e
pelo
artigo
8º
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, configura irregularidade grave

Num. 44673576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
que compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das
contas, independentemente da existência
de movimentação financeira. 2. O registro
da origem dos pagamentos da prestação de
serviço de advogado e contador durante a
campanha,
corroborado
pelo
contrato
assinado pela pessoa física que patrocinou
os valores mencionados, afasta a irregularidade referente à ausência de registro da prestação de serviços
advocatícios e contábeis.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.096/95, arts. 38 e ss; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
3º, 8º, 20, 25, § 1º, 47, § 4º, 49.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min.
Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024;
TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024;
TRE-PR,
REl
nº
060013871,
rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
publ.
24/01/2024; TRE-PR, REl nº 060022912,
rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, publ. 19/12/2024; TRE/PR, PCE nº
060362741,
rel.
Des.
Fernando
Wolff
Bodziak,
DJE
em
12/04/2023;
Agravo
Regimental
no
REspe
nº
060035170,
Acórdão,
Relator(a)
Min.
André
Ramos
Tavares,
Publicação:
DJE
-
Diário
de
Justiça Eletrônico, 06/08/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025

Num. 44673576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Partido Progressista - PP, órgão
municipal de Primeiro de Maio/PR nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44571949),
ao fundamento da omissão de prestação de contas parcial e intempestividade na prestação de
contas final, ausência de abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos
de campanha e ausência de registro da prestação de serviços advocatícios e contábeis,
reconhecidos como Recursos de Origem Não Identificada - RONI, com determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.250,00.
Inconformado, o prestador recorreu alegando a existência de provas documentais que afastam as
conclusões da sentença e sob o fundamento de que a interpretação das normas eleitorais deve
fundar-se nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade (id. 44571956), aduzindo, em
síntese, que: a) a apresentação intempestiva não acarretou prejuízos à fiscalização, tratando-se
de irregularidade formal; b) quanto à omissão de abertura de contas, argumenta que não houve
movimentação financeira, que a finalidade da norma é assegurar a
transparência, a
rastreabilidade e o controle de eventuais gastos e receitas, não sendo um fim em si mesmo,
tratando-se
também de
irregularidade
formal; c) o
acompanhamento
de
profissional de
advocacia não implica presunção de pagamento ou percepção de valores e o art. 25, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/2019, veda o registro de serviços contábeis e advocatícios como doação
estimável em dinheiro, e conforme entendimento do STF na ADI 4650 e precedentes é possível a
prestação voluntária dos serviços; d) quanto aos serviços contábeis, a existência de contratos ou
notas fiscais emitidos não caracterizam o pagamento pela agremiação, visto que o profissional
muitas vezes emite tais documentos, para fins de tributo ou normativos, mesmo na hipótese de
doação estimável; e) não houve demonstração de saída de recursos financeiros para pagamento
da prestação de serviços e, ainda que exista a falha documental, ela é de natureza formal e pode
ser suprida pela juntada de termo de doação, declaração de gratuidade dos serviços,
esclarecimentos dos profissionais envolvidos e balizas de mercado, e não há demonstração de
dano ao erário ou proveniência ilícita dos recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44616072).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 09/05/2025
(id. 44571958) e as razões foram protocoladas no dia 14/05/2025 (id. 44571956).

Num. 44673576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso posto a julgamento, as contas eleitorais do partido foram desaprovadas em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos doados
para a campanha - "Outros Recursos" ou "Doações para campanha" - e da ausência de registro
da prestação de serviços advocatícios e contábeis, com determinação para recolhimento de
valores correspondentes como Recursos de Origem Não Identificadas na quantia de R$ 1.250,00.
Ainda, a sentença apontou as irregularidades de ausência de apresentação das contas parciais e
intempestividade na apresentação das contas finais.
O prestador recorreu apontando fundamentos e alegações que se passa a analisar individualmente.

Num. 44673576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
a) Ausência de Apresentação da Contas Parciais e Intempestividade na Apresentação das
Contas Finais
A unidade técnica apontou como irregularidade a ausência de apresentação das contas parciais
de campanha e a apresentação fora do prazo das contas finais (id. 44571901). A sentença (id
44571949) reconheceu os apontamentos como irregularidades formais quanto à tempestividade.
O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)
[não destacado no original]
In casu, como o partido não registrou movimentação financeira e, principalmente, não houve
dinheiro público envolvido, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que
não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das contas do
partido, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente remanescendo
o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza
formal.
Quanto ao atraso na entrega das contas finais de campanha, a Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê que:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE,
à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o 20º dia posterior à
sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos (Lei nº
9.504/1997, art. 29, IV) : ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução nº
23.624/2020 )
I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno,
ainda que coligados, em todas as suas esferas;
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos
às candidaturas concorrentes no segundo turno.
Em sede recursal, o partido alegou que o atraso na entrega da prestação de contas final e a
omissão da apresentação das contas parciais não acarretaram prejuízos à fiscalização, que não
houve má-fé e ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumenta que não

Num. 44673576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
houve quaisquer
indícios de prejuízo à fiscalização pelos órgãos competentes e que
irregularidades formais não autorizam a desaprovação das contas.
Pois bem.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores. Nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, o atraso na apresentação das contas finais
representa falha de natureza meramente formal, já que, de qualquer forma, elas só são entregues
à Justiça Eleitoral após as eleições. Por isso, como a análise das contas finais é diferida em
relação às eleições, não se identifica prejuízo à fiscalização, não sendo esse atraso causa, de
forma isolada, para a desaprovação.
No sentido:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAIS.
ATRASO
NO
ENVIO
DE
RELATÓRIO
FINANCEIRO.
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS
NEM
PREJUDICAM
A
SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à desaprovação.
No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como porque refere-se a doação realizada pelo próprio
partido, não havendo prejuízo para a análise das contas.
3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a análise das
contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 060362741, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE em 12/04/2023, não
destacado no original]
Assim, as falhas identificadas neste item poderiam ser supridas mediante a aposição de
ressalva; todavia, a análise das irregularidades há de ser feita de forma global, ao final.
b) Ausência de Abertura de Conta Bancária e Extratos Eletrônicos
Argumenta o recorrente que a finalidade da norma é assegurar a transparência, a rastreabilidade
e controle de eventuais gastos e receitas, e que, como não houve movimentação financeira, trata-
se de mera irregularidade formal.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

Num. 44673576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
(...)
II - para partidos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea c do
inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações para
Campanha".
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as eleições
de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III) (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está
previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 44673576 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
As disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
Já as contas destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são
obrigatórias na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários.
Sem a abertura da conta, não há registros seguros da movimentação financeira privada
relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...)
[TSE, AgR-AREspE nº 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO.
NÃO
ABERTURA
DA
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
"OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária e,
consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência

Num. 44673576 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018). 6.
Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl nº 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Especificamente para as eleições de 2024, o entendimento se mantém, conforme aponta o
recente julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GRAVIDADE DA IRREGULARIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal do Partido Progressista
- PP de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às eleições de 2024, julgadas desaprovadas em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta bancária
específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar se a inexistência de
movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente para suprir a obrigação legal de
abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos, conforme o artigo
3º, inciso I, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo na ausência de
movimentação financeira.
7. Tal exigência visa garantir a transparência e a possibilidade de fiscalização dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral.
8. A ausência da conta bancária impede a comprovação da inexistência de movimentação
financeira, comprometendo a confiabilidade das contas apresentadas.
9. A jurisprudência consolidada confirma que a não abertura de conta específica constitui
irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das contas, independentemente da
declaração de ausência de movimentação financeira.

Num. 44673576 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
10. No caso concreto, ficou comprovado o descumprimento da obrigação legal, inviabilizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigação da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Teses de julgamento:
(i) A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea
"c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da existência de movimentação financeira.
(ii) A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060022912, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ. 19/12/2024]
Assim, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "Outros
Recursos" ou "Doações para campanha" - é sempre obrigatória ao partido político, ainda que
para comprovar a ausência de movimentação, e
não tendo o recorrente cumprido essa
obrigação, mantém-se o apontamento da sentença.
c) Ausência de Registros de Prestação de Serviços Advocatícios e Contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se essa comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada ou de fonte vedada.
As contas finais foram apresentadas em primeiro momento sem movimentação e, portanto, sem
registros de gastos com honorários advocatícios e contábeis do partido durante a campanha
eleitoral (id 44571875).
Em resposta à diligência, o partido alegou que os serviços advocatícios e contábeis teriam sido
doados por pessoas físicas (id 128577813).
Após o parecer conclusivo, o partido apresentou contas retificadoras fazendo constar o
recebimento de recursos estimáveis referentes a honorários advocatícios (R$ 1.000,00) e
honorários contábeis (R$ 250,00).
Juntou à retificadora relatório de recursos estimáveis em dinheiro, em que consta como pessoa
física doadora de serviços contábeis e advocatícios Nathalia Bernegossi Carmezini, presidente do
Partido Progressista, id 44571932.
Juntou, ainda, contrato de prestação de serviços contábeis em que consta o Partido Progressista
como contratante e sua presidente Nathalia Bernegossi Carmezini como representante.
O art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019, fundamento jurídico do recurso apresentado, traz os
gastos com honorários advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação
de contas quando se tratar de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas.

Num. 44673576 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
Contudo, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à
prestação de contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o entendimento exposto em recentes julgados do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços
de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite de gastos,
são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024, não destacado no
original]
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
No caso sub judice o partido registrou em contas retificadoras, ainda que após a apresentação do
parecer conclusivo, a origem dos pagamentos da prestação de serviço de advogado e contador
durante a campanha, corroborado pelo contrato assinado pela pessoa física que patrocinou os
valores mencionados.
Por certo, o art. 25, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que o pagamento de

Num. 44673576 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
honorários por terceiros não constitui doação estimável, mas cumpriu o recorrente o dever de
informar à Justiça Eleitoral a origem dos recursos que custearam tais serviços.
Identificada, portanto, a origem do recurso, a sentença de primeiro grau neste ponto merece
reforma.
Depreende-se que os documentos carreados aos autos são suficientes a comprovar a origem dos
valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis, não se
tratando de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final e não comprometendo,
neste ponto, a fiscalização eleitoral.
Análise conjunta das irregularidades
Assim, afastada irregularidade referente ao registro da origem do pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional
correspondente, contudo, mantidas as irregularidades formais de ausência de apresentação das
contas parciais de campanha e a apresentação fora do prazo das contas finais (item a) e mantida
a irregularidade referente à ausência de abertura de conta bancária específica para campanha
(item b). Esta última de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, conforme
fundamentos expostos.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar
a sentença de primeiro grau, afastando a condenação ao recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, mantendo a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS em razão da omissão de abertura de
conta bancária e apontando como irregularidade formal a ausência de apresentação das contas
parciais de campanha e a intempestividade das contas finais.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
(11548)
Nº
0600449-
90.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL -
Advogada do(a) RECORRENTE: LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA
040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

Num. 44673576 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312301018500000043612735
Número do documento: 25081312301018500000043612735
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/08/2025 13:54:25
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025